Tribunal: TJDFT
Processo: 0716311-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA. DIREITO SUBJETIVO À CONTRATAÇÃO. EMPREGO PÚBLICO. APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO FORA DO LIMITE DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SERVIÇO DE NATUREZA ESPECÍFICA E TRANSITÓRIA. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ajuizada ação de conhecimento, que tem por objeto o exame de legalidade da contratação de terceirizados ao invés da nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas em concurso público para formação de cadastro reserva, imperativo reconhecer a inexistência de direito à contratação em emprego público, uma vez que: a) aprovado e classificado o autor/apelante fora do quantitativo de vagas disponíveis para o cargo de Escriturário; b) não demonstrada e sequer alegada preterição por posterior convocação, para contratação, de outros candidatos habilitados; e c) não comprovada a abertura de novo certame nem o preenchimento dos mesmos empregos vagos por participantes de outros concursos públicos eventualmente realizados.
2. Caso concreto em que havendo, para o candidato aprovado e classificado fora do limite de vagas, mera expectativa de direito à contratação em emprego público, não se sobrepõe essa determinada esperança jurídica ao direito do apelado de, no regular exercício de sua discricionariedade técnica, exercer a prerrogativa de realizar a melhor escolha entre a convocação de aprovados e classificados fora do limite de vagas em concurso público para formação de cadastro reserva para escriturário e a contratação de serviço terceirizado no curso do prazo de validade do certame. Entendimento consolidado pelo Pleno do e. STF no RE 831.311 com repercussão geral.
3. Não há ilicitude na só terceirização de serviços, mesmo que essenciais, conforme orientação firmada, com repercussão geral, pelo e. STF no RE 958.252. A contratação temporária de prestadores de serviços não implica, por si só, preterição de candidatos aprovados e classificados em certame público, mas fora do limite de vagas oferecidas, notadamente quando não comprovado que os serviços contratados se destinam a atender, em caráter permanente e de modo substitutivo da execução direta por concursados de empresa estatal, demandas efetivas da empresa pública.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.